Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, COLEGIO LEVORSSE LTDA, INSTITUTO MISSOES CONSOLATA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA – EPP em face de INSTITUTO MISSÕES CONSOLATA e outros ante decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e a anterior Agravo Interno, em virtude do reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, manifestem-se as partes acerca da certidão de ID 71246313, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 19:01:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador